Tribunal: TJDFT
Processo: 0723019-37.2024.8.07.0016
Órgão julgador: GISELLE ROCHA RAPOSO
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2024-07-22
Data de publicação: 2024-08-01

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL DA FAZENDA PÚBLICA. RECURSO INOMINADO. INFRAÇÃO DE TRÂNSITO. ARTIGO 165-A DO CTB. RECUSA À SUBMISSÃO AO TESTE DE ALCOOLEMIA. ALEGAÇÕES DE IRREGULARIDADE DO ETILÔMETRO. IRRELEVÂNCIA JURÍDICA. OBRIGAÇÃO DE DUPLA NOTIFICAÇÃO CUMPRIDA. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

1. Trata-se de recurso inominado interposto pelo autor em face da sentença que julgou improcedentes os pedidos iniciais. Em seu recurso assevera que o auto de infração deve ser declarado nulo ante ausência da dupla notificação (art. 282, § 4o, do CTB; EN 312/STJ), além do que impugna a regularidade do etilômetro, pugnando pela reforma da sentença julgando-se procedentes os pedidos iniciais.

2. Recurso próprio, tempestivo (ID 60735490), com preparo regular (ID 60735492 e ID 60735494) e contrarrazoado (ID 60735490).

3. O recorrente impugna o suposto teste de alcoolemia, sob o argumento da suposta irregularidade do etilômetro, sem, contudo, trazer aos autos qualquer prova mesmo que indiciária das suas alegações ou contraprova das circunstâncias pessoais do condutor, não se desincumbindo do ônus processual de demonstrar o alegado (art. 373/CPC). Milita em favor do etilômetro a presunção de sua regularidade, pois compõe a órbita do ato administrativo, imbuído de legitimidade e veracidade, além do que as compras da Administração Pública passam pelo cediço rigor do processo licitatório. Demais disso, o auto de infração foi lavrado com a penalidade do artigo 165-A do CTB, em razão da recursa do autor em submeter-se ao teste de alcoolemia, não havendo sequer relevância jurídica dos argumentos do recorrente para impugnação do etilômetro. Ratifica a legitimidade do procedimento o documento o ID 60735484 (pág. 7), donde verifica-se que o autor recusou-se a submeter-se ao etilômetro ativo, diversamente do condutor indicado pelo autor, que se submeteu ao aparelho previamente à condução do veículo.

4. No tocante à alegação de ausência de notificação de autuação e penalidade (art. 282, § 4o, do CTB; EN 312/STJ), verifica-se que o documento ID 60735484 pág. 4 é alusivo de que o autor foi notificado da autuação ocorrida por ocasião da abordagem policial (24/07/2023 – art. 281-A/CTB), e foi também notificado da penalidade em 11/10/2023, dentro do prazo legal de 180 dias estabelecido no art. 282, parágrafo 6o, CTB). Dessa forma, não há qualquer nulidade no auto de infração.

5. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. Sentença mantida. Custas recolhidas. Condenado o recorrente vencido ao pagamento de honorários advocatícios fixados em 10% sobre o valor corrigido da causa (art. 55, Lei 9.099/95).

6. A súmula de julgamento servirá de acórdão, consoante disposto no artigo 46 da Lei 9.099/95.